Tribunal: TJPA
Processo: 0059788-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059788-60.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TEREZINHA DA CONCEICAO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que não conheceu de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida nos Embargos à Execução, sob o fundamento de inexistência de impugnação específico dos fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado é incorreto em omissão ao não considerar a dialeticidade do recurso de apelação, bem como se houve afronta ao dever de fundamentação e à inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou devidamente a admissibilidade do recurso de apelação e concluiu pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.

5. A reprodução de argumentos já apresentados na petição inicial e na apelação, sem atacar os fundamentos da decisão recorrida, configura ausência de regularidade formal do recurso.

6. O pré-questionamento de dispositivos legais foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de nova manifestação sobre todos os dispositivos indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declarações conhecidas e rejeitadas.

"Tese de julgamento: 1. A mera repetição dos argumentos já apresentados na petição inicial e na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não atende ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 932, III.

Jurisprudência relevante relevante: TJPA, Apelação Cível nº 0002087-26.2018.8.14.0003, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgada em 22/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em decorrência do Acórdão que
não conheceu
da
APELAÇÃO CÍVEL
interposto para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
oposto pelo recorrente em face de
TEREZINHA RAMOS DA CONCEIÇÃO
.

Em síntese da demanda, o Ente Municipal alega que está sofrendo execução de título extrajudicial nos autos do processo 0025719-02.2014.8.14.0301, por ter firmado um acordo com a exequente para desocupação de seu imóvel, prometendo uma nova unidade habitacional em um ano e auxílio moradia mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) até a entrega. Dessa forma, o imóvel não foi entregue no prazo e o auxílio moradia foi pago de forma irregular e a exequente.

Por conta disso, opôs Embargos à Execução para alegar a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para executividade do título e a ocorrência de força maior que impediu o cumprimento do acordo.

Em sentença, o Juízo julgou improcedente os embargos e condenou o ente público em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Município interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença merece reforma, em razão da impossibilidade de deflagração de execução a partir de cópia simples, em razão da necessidade do original do título executivo.

Em Acórdão, a Turma deixou de conhecer do recurso, em razão da ausência de dialeticidade.

Insatisfeito, o Município opôs Embargos de Declaração para sustentar a ocorrência de omissão sobre a impugnação específica feita contra a sentença, ocasionando a violação ao art. 932, III do Código de Processo Civil (CPC); defende a necessidade de conhecimento do apelo, ante a inafastabilidade da apreciação jurisdicional; sustenta a correta dialeticidade entre o recurso e a decisão atacada.

Após intimada, a embargada apresentou contrarrazões para requerer a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o assunto, colaciono a Ementa do Julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade.

2. Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma.

3. Dessa forma, não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da sentença guerreada.

4. Apelo não conhecido. Decisão Unanime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059788-60.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Sobre o assunto, verifico que houve na verdade a reprodução dos mesmos argumentos realizados na petição inicial, por sua vez, não combatendo em definitivo a sentença proferida.

Para demonstrar a ocorrência da mera repetição dos argumentos da exordial, transcrevo alguns trechos da mesma localizada no ID 10530796 - Pág. 3-11:

PRELIMINARMENTE - DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXIBIÇÃO DE CÓPIA SIMPLES DE DOCUMENTO

Dentre as condições da ação específica dos processos executivos, destaca-se a obrigatoriedade de serem instruídos com o original do título extrajudicial que se busca executar, nos termos do art. 586 do CPC.

(...)

Analisando os presentes autos, observa-se que a Exequente não instruiu seu pedido com o titulo original, tendo apresentado cópia simples e inautêntica, que é inservivel para demonstrar a existência do crédito e/ou de obrigação inadimplida:

(...)

Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade da ação de execução ora embargada por ausência de titulo executivo válido e regular, capaz de aparelhar a presente ação de execução.

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA A EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 585, II DO CPC.

O instrumento juntado aos autos pela Exequente não constitui titulo executivo extrajudicial eis que não foi constituido de acordo com as formalidades previstas em Lei, inerentes à atribuição de eficácia executiva a documentos subscritos pelas partes.

(...)

Com efeito, a documentação acostada na inicial, na mais generosa dan hipóteses, poderia servir apenas de esteio à ação de conhecimento, constituindo mero inicio de prova documental, a ser ratificado por outros probantes, incapaz, por via de consequência, de aparelhar ação executiva.

Por mais essa razão, deve ser extinta a execução manejada pela ora Embargada.

DO MERITO DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO MENCIONADA NA INICIAL DA EXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR, ARTIGO 393 DO CPC. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA, PARAGRAFO TERCEIRO DO INSTRUMENTO DE ACORDO ASSINADO PELAS PARTES.

Mesmo que superadas as razões processuais acima suscitadas e que justificam a imediata extinção desta ação de execução, o que so se admite pelo mero dever de argumentar, ainda assim remanescem razões para a rejeição da pretensão da Exequente.

Afinal, o próprio instrumento de acordo celebrado entre as estabelece em sua cláusula quarta, parágrafo primeiro, a partes, possibilidade de prorrogação do prazo para entrega da unidade habitacional, caso o atraso decorra de razões operacionais.

(...)

Da mesma forma, o recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém (ID 10530815 - Pág. 1-15) utiliza dos mesmos fundamentos e argumentos, os quais transcrevemos:

(...)

O art. 585 do CPC/73, reproduzido pelo artigo 784 do Código vigente, dispõe expressamente quais são os títulos existentes em nosso ordenamento jurídico capazes de instrumentalizar o pedido de execução.

Nos presente caso, observa-se que a Exequente ora Apelada não instruiu seu pedido com o titulo original, tendo apresentado cópia simples e inautêntica, que é inservível para demonstrar a existência do crédito e/ou de obrigação inadimplida.

(...)

O instrumento juntado aos autos pela Exequente não constitui título executivo extrajudicial eis que não foi constituído de acordo com as formalidades previstas em Lei, inerentes à atribuição de eficácia executiva a documentos subscritos pelas partes.

Isto porque o referido documento não foi assinado por duas testemunhas, o que esvazia a eficácia executiva do documento. A mera inexistência de testemunhas já é suficiente para configurar a inexigibilidade do título conforme entendimento jurisprudencial

(...)

Com efeito, a documentação acostada na inicial, na mais generosa das hipóteses, poderia servir apenas de esteio à ação de conhecimento, constituindo mero início de prova documental, a ser ratificado por outros probantes, incapaz, por via de consequência, de aparelhar ação executiva.

Pois bem, ao apreciar a questão, o Juízo de 1º Grau limitou-se a afirmar que o título exequendo constituiria documento público, por ter sido subscrito por agente estatal, de maneira que seria prescindível de testemunhas.

Acontece que tal raciocínio é inconsistente, eis que o instrumento público referido no CPC diz respeito ao lavrado por Tabelião ou Notário Público, condição essa que não se presente neste caso, já que o título foi formalizado apenas com a assinatura das partes.

Logo, por ser um instrumento da administração e não necessariamente um instrumento público previsto no CPC, mostra-se indispensável a assinatura de duas testemunhas para atribuir eficácia executiva ao documento.

(...)

Ignorou, todavia, o Juízo de 1º Grau que o próprio instrumento de acordo celebrado entre as partes, estabelece em sua cláusula quarta, parágrafo primeiro, a possibilidade de prorrogação do prazo para entrega da unidade habitacional, caso o atraso decorra de razões operacionais.

(...)

Na espécie, houve diversas razões técnicas, alheias à atuação do Município de Belém, que impediram a conclusão das obras de responsabilidade do Poder Público, necessárias à entrega da unidade imobiliária atribuída à Exequente.

(...)

Com efeito, resta evidente que o Município de Belém vem cumprindo suas obrigações contratuais, não só porque não detém responsabilidade pelo atraso existente, mas também porque vem depositando mensalmente os valores a título de auxílio moradia, o que atende ao dispositivo acima mencionado.

Registre-se que as razões acima ventiladas, também constituem motivos de força maior que elidem igualmente a mora mencionada pela Exequente.

Isto porque, mesmo que não houvesse previsão contratual expressa, os acontecimentos noticiados e demonstrados nesta relação processual constituem nitidamente hipóteses de caso fortuito e/ou força maior, tendo o condão de caracterizar excludentes de responsabilidade do Requerido. (...)

Assim, o recorrente não cuidou de atacar quaisquer dos itens que embasaram a decisão guerreada, mas apenas ratificou os argumentos já apresentados na exordial.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. AFASTADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal;

2. No caso em estudo, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na peça inicial, sem nenhum acréscimo;

3. Destarte, considerando que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença proferida, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade. Recurso não conhecido;

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804787-59.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GUERREADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, homologou o valor apresentado pelo autor ante a ausência de impugnação e vícios nos cálculos apresentados pela parte credora. Por fim, isentou o pagamento das custas e honorários advocatícios;

2. O recurso manejado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

3. Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente as bases do decisum atacado, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência;

4. Apelação não conhecida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002087-26.2018.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024) (grifo nosso)

Portanto, inexiste impugnação específica e efetiva à decisão recorrida, mas trouxe o recorrente as razões totalmente dissociadas da sentença, de modo que houve, na hipótese, desatendimento ao pressuposto da admissibilidade à regularidade formal do recurso, a saber, a motivação ou fundamentação.

Neste sentido, resta evidente a ausência de apoio legislativo nas alegações do recorrente sobre a possibilidade de modificação no
decisum
atacado.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com o embargo à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025